Tribunal: TJBA
Processo: 0019109-25.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019109-25.2009.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA e outros (4) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REDA. EDITAL Nº 002/2009. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATAS POR INTERMÉDIO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE DO STJ (AgRg no RMS 33.556/RJ). OBSERVÂNCIA AO EDITAL. DIÁRIO OFICIAL COMO INSTRUMENTO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO. CANAIS ELETRÔNICOS DE NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O edital de concurso público possui força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo certo que as regras nele estabelecidas, especialmente no que se refere à forma de comunicação dos atos do certame, devem ser observadas com estrita fidelidade. 2. Estando previsto no edital (itens 13.2 e 13.8) o Diário Oficial do Estado da Bahia como meio oficial de publicação dos atos do processo seletivo, incumbe ao candidato acompanhar as respectivas publicações, não lhe sendo lícito alegar nulidade ou omissão quando a convocação ocorre em conformidade com o instrumento convocatório. 3. O subitem 13.13 do edital, que faculta a obtenção de informações por meio de sites eletrônicos, possui natureza meramente informativa, não substituindo o meio oficial de convocação, tampouco gerando obrigação de simultaneidade nas publicações. 4. A decisão embargada enfrentou integralmente a matéria controvertida, inclusive a tese de distinguishing suscitada em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 33.556/RJ), concluindo por sua inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não houve lapso temporal relevante entre os atos do certame, tampouco previsão de comunicação pessoal aos candidatos. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reforma do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0019109-25.2009.805.0113, originários da Vara Cível da Comarca de Itabuna, em que é Apelantes MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA, LARISSA SOUZA DE JESUS, RENATA DOS SANTOS, DANIELLE SANTOS MORAIS e CAROLINE COSTA DOS SANTOS, e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 14 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR